Tribunal: STF
Processo: HC 205473
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jeferson Martins Leite em favor de Givanildo de Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 686.914/RN.
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente em 8.6.2021 sob suspeita de ser o executor de homicídio ocorrido em 12.4.2017.
    Afirmam que não haveria contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente e sua prisão. (p. 22)
    Alegam que, após mais de 60 dias da prisão, o inquérito policial não teria sido finalizado e não haveria denúncia contra o paciente. (p. 26)
    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requerem a superação da Súmula 691 do STF. (p. 33)
    Juntam laudo antropométrico onde buscam demonstrar que o paciente, reconhecido por meio fotográfico, não corresponderia à aparência do suspeito descrito pela testemunha ocular. (p. 34)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    Posteriormente, juntaram certidão da Secretaria da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte certificando a não apresentação de denúncia nos autos. (eDOC 16)
    Foi interposto agravo regimental contra o ato coator, ainda não julgado.
    O juízo de origem prestou informações, detalhando as investigações sobre o homicídio que motivou a prisão do paciente e seus laços com a facção criminosa PCC. (eDOC 18)
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da ordem em habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal Federal da 5ª Região, que indeferiu a liminar em HC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos do decreto prisional: 
    “Noutro giro, o periculum libertatis encontra-se presente, pois Givanildo de Souza já se encontra foragido, com mandado de prisão expedido por crime de tráfico de drogas, devendo-se considerar, também, a proximidade da realização do júri do homicídio do agente Henri Charle”. (eDOC 4, p. 40)
    “Acrescente-se, ainda mais, que Givanildo de Souza é membro de organização criminosa com alcance internacional (Primeiro Comando da Capital - PCC), com atuação inclusive no Paraguai (assalto a carros forte e transportadoras de valores e tráfico internacional de drogas) e encontra-se réu foragido, com pedido de prisão em aberto, com mandado de prisão expedido em seu desfavor, por crime hediondo - tráfico de drogas, o que vem a robustecer a necessidade de sua prisão, para garantia da aplicação da lei penal.
    Revela-se evidente, ainda, a necessidade da prisão cautelar para assegurar a ordem pública.
    Com efeito, a ordem pública se encontra ameaçada sem a segregação cautelar do réu - Givanildo de Souza, membro da Orcrim PCC, cuja violência também é de conhecimento público e notório, facção responsável pelo terror causado à capital bandeirante em maio de 2006, bem como de ter atentado contra a vida de um representante do Estado - o homicído do Agente Penitenciário Federal Henri Charle Gama Silva”. (eDOC 5, p. 1)
    As circunstâncias da prisão em apreço – réu acusado de integrar facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital/PCC – autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: 
    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, em associação com a facção intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva”. (HC 152.635/SP, Rel. Min, Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 26.3.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Impetração contra decisão monocrática do STJ. Súmula 691/STF 4. Tráfico de drogas e organização criminosa -PCC. 5. Grande quantidade de drogas (30kg de cocaína). 6. Prisão Preventiva. Fundamentos idôneos. Necessidade de garantia da ordem pública. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 154.958/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 30.11.2018) 
    Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto entendo que, excepcionalmente, o reconhecimento do excesso de prazo para denúncia não deve implicar a concessão da ordem de ofício, devendo as instâncias inferiores sopesar o descumprimento do ônus processual pela acusação com a extremada periculosidade social do paciente.
    Quanto à falta de contemporaneidade entre os fatos e a prisão, basta anotar que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 13.3.2020 e cumprida apenas em 8.6.2021, o que demonstra a necessidade de seu acautelamento para garantir a aplicação da lei penal. Ademais, a prisão preventiva foi determinada assim que a investigação apontou sua suposta participação no crime.
    Assim, não se tratando de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente